Tribunal: STF
Processo: RE 1360675
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Lisian Lourenço Nass, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: 



    Administrativo. Servidor público. Cargo de agente profissional. Cerceamento de defesa. Não verificado. Jornada de 40 horas semanais. Pretensão de redução para 20 horas semanais e pagamento do excedente como horas extras. Inconstitucionalidade parcial do Decreto Estadual n. 4345/2005. Tese definida pelo STF. Inaplicabilidade, entretanto, em relação aos servidores que já laboravam 40 horas semanais antes da edição do referido ato normativo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Apelação Cível não provida. 



    No recurso extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, ’a’, da Constituição Federal, o recorrente alega violação ao art. 7º, VI, da CF, buscando “a reparação material em relação ao aumento de jornada, de 04 (quatro) para 08 (oito) horas diárias, pelo advento do Decreto Estadual nº 4345/2005, sem que houvesse aumento proporcional do seu salário, ou seja, sem a devida contra-prestação pecuniária”. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido: 



    Depreende-se dos documentos acostados que a autora ingressou nos quadros do serviço público estadual em 15/05/89 para exercer o cargo de Odontologista, com carga horária de 4 horas diárias (mov. 1.4), sob o regime celetista. 



    Por adequação constitucional, a Lei n. 10.219/1992 fixou que todos os servidores, até mesmo celetistas, passariam a ser regidos pelo regime estatutário, previsto na Lei nº 6.174/70 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná. Inaugurou-se aí novo vínculo com a Administração Pública, não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico. Com a edição da Lei n. 13.666/02, foi estabelecido o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná, que prevê jornada de 40 horas semanais, excetuando apenas os médicos.



     De acordo com o dossiê histórico funcional (mov. 40.3), o cargo exercido pela apelante passou a ser denominado Agente Profissional, em razão da Lei n. 13.666/02, tendo, portanto, como jornada, aquela aplicada a todos os servidores estatutários. Ou seja, antes mesmo da edição do Decreto nº 4345/2005, a apelante já estava submetida à jornada de 40 horas semanais. 



    Assim, nesse aspecto, revela-se válido, portanto, o Decreto em questão, não havendo direito à jornada de 20 horas semanais e, consequentemente, ao pagamento do excedente como horas extras. 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais n. 10.219/1992 e 13.666/2002; e Decreto Estadual n. 4345/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista os óbices previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Nesse mesmo sentido: ARE 1.338.563, ministro Edson Fachin, ARE 902.928 AgR, ministro Luiz Fux, RE 635.358 AgR, ministra Cármen Lúcia: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 635.358 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no recurso extraordinário pela parte recorrente revela-se inviável. 



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator